Tribunal: TJBA
Processo: 8061112-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061112-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO MACIEL CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA

AGRAVADO: LUCIANO SOARES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO E REPASSE DE VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para bloqueio e repasse de valores alegadamente retidos por escritório de advocacia.

II –
A questão central consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

III –
A complexidade dos fatos e a controvérsia sobre prestação de contas, acordos parciais e repasses realizados demonstram a necessidade de dilação probatória. A ausência de prova inequívoca afasta a verossimilhança das alegações.

IV –
A reversibilidade da medida é prejudicada diante da possibilidade de bloqueio de valores em conta bancária de sociedade de advogados, o que pode comprometer suas atividades. Ausente risco iminente de dano irreparável.

V –
Manutenção da decisão agravada, em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e nos tribunais estaduais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e §3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2019; TJMG, AI 1.2140.3473.2022.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 22/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8061112-76.2024.8.05.0000,
da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como
A
GRAVANTE
,

DIEGO MACIEL CARVALHO e OUTROS
,
e, como
A
GRAVADA
,

LUCIANO SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
e outros.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.